Tribunal: TCU
Processo: 035.739/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Alessandra Azevedo Pinto e Rodrigo Pires Coelho contra decisão que rejeitou embargos de declaração anteriores e manteve a irregularidade de suas contas e a condenação ao pagamento de débito solidário em razão do recebimento indevido de valores do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Senac/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Alessandra Azevedo Pinto e Rodrigo Pires Coelho em face do Acórdão 7097/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal rejeitou embargos de declaração anteriores e manteve a irregularidade de suas contas e a condenação ao pagamento de débito solidário em razão do recebimento indevido de valores do Programa de Remuneração por Atingimento de Metas instituído no Senac/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.